Tribunal: STF
Processo: SS 1015
Classe: SS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-25
Data de publicação: 2002-09-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO VERIFICADA. Em havendo
omissão no exame de agravo interposto, impõe-se o acolhimento dos
declaratórios, pouco importando que a questão empolgada haja, por
via de conseqüência, restado prejudicada. O prejuízo deve merecer
proclamação pelo órgão investido do ofício judicante, ante a
impossibilidade de ter-se decisão implícita.